Tribunal: TJDFT
Processo: 0703941-19.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. MINORAÇÃO. TRINÔMIO. CAPACIDADE. NECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS. MINORAÇÃO INDEVIDA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. RAZOÁVEL NECESSIDADE DO GENITOR. AJUSTE CONCEDIDO.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio: necessidade, capacidade e proporcionalidade, admitindo-se a alteração no valor fixado quando comprovada modificação que afete o equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério, conforme dispõe o art. 1.699 do Código Civil.
2. O genitor, apesar dos argumentos declinados, não comprovou qualquer desajuste no pensionamento fixado em sentença a justificar a sua modificação.
3. Diante das especiais condições de trabalho do genitor, o ajuste no seu regime de convivência com os menores é razoável e deve ser concedido.
4. Deu-se parcial provimento do recurso.